Tribunal: TJMT
Processo: 1020493-11.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020493-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR - CPF: 006.357.239-72 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR (APELADO), MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR - CPF: 615.986.901-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGULARIDADE FISCAL CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 577, DO RICMS, VIGENTE À ÉPOCA – ALTERNATIVA DE APRESENTAR A CONDIÇÃO DE HABILITADO NO SISTEMA SINTEGRA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

I - O remetente de produtos primários, para comprovar a regularidade fiscal para fruição do diferimento, pode optar pela condição de “habilitado” no sistema SINTEGRA ou pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND-e.

II - A conduta do fisco ao exigir que a regularidade fiscal deva ser comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND-e, afronta o estabelecido no art. 577, do RICMS, vigente à época dos fatos.

III - Recurso desprovido, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ESPÓLIO DE MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR, concedeu a ordem vindicada, para determinar ao Fisco Estadual que admita como prova inequívoca da regularidade para fins de diferimento no recolhimento de ICMS a condição de “habilitado” no Sistema Integrado de Informações de Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), sem exigir-lhe a apresentação de CND-e.

Alega o Apelante em apertada síntese, que o RICMS foi recentemente alterado pelo Decreto 430/2020, que não mais contempla a possibilidade de comprovação de regularidade fiscal apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, isoladamente, sem que se exija a apresentação de CND-e.

Aponta que o Convênio ICMS n.º 142/2018, do Conselho Nacional de Política Fazendária, atribui a legislação tributária de cada ente federado o tratamento das obrigações acessórias contempladas no regime de substituição tributária.

Sustenta que a matéria é conhecida da jurisprudência do TJMT, que reiteradamente tem decidido pela legalidade e constitucionalidade da exigência de regularidade fiscal no diferimento do ICMS.

Cita jurisprudências em sua tese.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a denegação da segurança.

Sem contrarrazões. (Id. nº 94302975)

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de Justiça, doutor Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pelo provimento do recurso e a retificação da r. sentença sob reexame. (Id. nº 124183561)

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ESPÓLIO DE MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR, concedeu a ordem vindicada, para determinar ao Fisco Estadual que admita como prova inequívoca da regularidade para fins de diferimento no recolhimento de ICMS a condição de “habilitado” no Sistema Integrado de Informações de Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA), sem exigir-lhe a apresentação de CND-e.

Alega o Apelante em apertada síntese, que o RICMS foi recentemente alterado pelo Decreto 430/2020, que não mais contempla a possibilidade de comprovação de regularidade fiscal apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, isoladamente, sem que se exija a apresentação de CND-e.

Aponta que o Convênio ICMS n.º 142/2018, do Conselho Nacional de Política Fazendária, atribui a legislação tributária de cada ente federado o tratamento das obrigações acessórias contempladas no regime de substituição tributária.

Sustenta que a matéria é conhecida da jurisprudência do TJMT, que reiteradamente tem decidido pela legalidade e constitucionalidade da exigência de regularidade fiscal no diferimento do ICMS.

Pois bem!

O recurso não merece provimento.

A r. sentença recorrida e sob reexame foi proferida
em
12.06.2019
,
determinando a autoridade coatora que abstenha de exigir a apresentação de CND-e e CPND-e, para que fosse comprovada a regularidade fiscal nas operações de produtos primários.

“(...) O artigo 577 do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso estabelece que a fruição do diferimento previsto na norma fica condicionada à regularidade fiscal do remetente nas operações efetuadas por produtores rurais.

O parágrafo primeiro do artigo supramencionado afirma que caracteriza
a regularidade fiscal do remetente a ausência
de impedimento, demonstrada pela condição de “habilitado” registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA.

Com efeito, os parágrafos segundo e terceiro da mesma norma estabelecem
obrigação acessória ao destinatário dos produtos
, referente ao arquivamento da nota fiscal e da consulta, pelo período decadencial, entre outras obrigações.

Nessa continuidade, o parágrafo
quarto preconiza que, alternativamente
à condição de "habilitado" no sistema – SINTEGRA, a regularidade fiscal do remetente
poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND
.

Por oportuno, transcrevo o íntegra do art. 577 do RICMS-MT:

“Art. 577 Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, o diferimento previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII deste regulamento fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§ 1°
Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada pela condição de “habilitado”, registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item “Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento”), que poderá ser acessado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet, www.sefaz.mt.gov.br
.

§ 2° Na hipótese do § 1° deste artigo, incumbe ao destinatário manter arquivado, pelo período decadencial, juntamente com a Nota Fiscal que acobertou o trânsito da mercadoria, o extrato da consulta efetuada, comprobatório da regularidade do remetente, para exibição ao fisco quando solicitado.

§ 3° O extrato a que se refere o § 2° deste artigo terá validade de 30 (trinta) dias, contados da data da sua obtenção, e acobertará as operações ocorridas durante o referido período.

§ 4°
Em alternativa ao disposto nos §§ 1° a 3° deste artigo, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1° também deste artigo
.

§ 5° Substitui a CND-e referida no § 4° deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados.

§ 6° À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2° e 3° deste artigo.

§ 7° A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria.

§ 8° Respondem, solidariamente, pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação.” (Destaquei)

Como se percebe,
o remetente
dos produtos primários, para comprovar a regularidade fiscal para fruição do diferimento,
pode optar pela condição de “habilitado” no sistema SINTEGRA

ou

pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND-e
.

Nesse viés, a conduta do fisco, ao afirmar que “regularidade fiscal deverá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos” (Consulta de id. 20070867), afronta o estabelecido no próprio regulamento do ICMS. Restringir a comprovação da regularidade fiscal à exibição da CND-e é ignorar disposição expressa da norma de regência que confere à inscrição no SINTEGRA igual prerrogativa.

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR pelo que determino à autoridade coatora que, estando o impetrante "habilitado" no sistema SINTEGRA, se abstenha de exigir a apresentação de CND-e ou CPND-e para comprovação de regularidade fiscal nas operações de remessa de produtos primários, salvo na hipótese da impetrante optar pela remessa na forma prevista do §4° do art. 577 do RICMS-MT, sob pena de desobediência. (...)” (Id. nº 80902471)

Como se extrai da r. sentença, a Ordem Mandamental foi concedido com fundamento no artigo 577 e parágrafos,
do Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso, que determina que a fruição do diferimento previsto na norma fica condicionada à regularidade fiscal do remetente nas operações efetuadas por produtores rurais.

Ocorre que a legislação sofreu modificação pelo Decreto nº 430/2020, que não mais contempla a possibilidade de comprovação de regularidade fiscal apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA, sem que se exija a apresentação de CND-e, a regularidade fiscal passou a ser condicionando a novos termos do disposto e suprimindo a menção no SINTEGRA como meio idôneo de comprovação da regularidade fiscal para fins da obtenção do deferimento do recolhimento de ICMS.

O recolhimento do ICMS, por meio do diferimento, oferece ao contribuinte a opção de deixar de proceder ao recolhimento imediato do imposto, postergando-o para momento ulterior à saída da mercadoria, conforme autorizado no Capítulo VII, do Título V, da Parte Geral do RICMS/MT, artigos 573 a 586.

Assim, para que o contribuinte possa usufruir da supracitada opção, deve o remetente estar em situação de regularidade fiscal, o que pode ser demonstrado pela condição de “habilitado” perante o SINTEGRA, conforme se denota do art. 577, §1º do RICMS.

Não obstante a isso, o §4º do supracitado dispositivo legal, aponta como meio alternativo à comprovação da regularidade, a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND-e.

O artigo 577, do RICMS,
in verbis
:

“Art. 577 Em relação à remessa de produtos primários, efetuada por produtores rurais, mesmo que equiparados a estabelecimento comercial e industrial, com destino a estabelecimento de empresa comercial exportadora, inclusive trading, localizado em território mato-grossense, o diferimento previsto nos artigos 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Anexo VII deste regulamento fica, também, condicionado à regularidade fiscal do remetente. (cf. artigo 17-H da Lei n° 7.098/98, acrescentado pela Lei n° 9.425/2010)

§1° Para os fins deste artigo, caracteriza a regularidade fiscal do remetente a ausência de impedimento, demonstrada pela condição de “habilitado”, registrada no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços – SINTEGRA, opção Consulta Pública aos Cadastros Estaduais – Cadastro do Estado de Mato Grosso (item “Regularidade Fiscal – para fins de operações internas com não incidência ou diferimento”), que poderá ser acessado no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda na internet,
www.sefaz.mt.gov.br
.

(...)

§4° Em alternativa ao disposto nos §§ 1° a 3° deste artigo, a regularidade fiscal do remetente poderá ser comprovada mediante Certidão Negativa de Débitos – CND-e, com a finalidade “Certidão referente ao ICMS”, obtida eletronicamente no mesmo sítio indicado no § 1° também deste artigo.

§5° Substitui a CND-e referida no § 4° deste artigo a Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos Fiscais – CPND-e, igualmente obtida por processamento eletrônico de dados.

§6° À CND-e e à CPND-e aplicam-se, também, as disposições dos §§ 2° e 3° deste artigo.

§7° A existência de irregularidade em nome do remetente interrompe o diferimento, obrigando o mesmo a efetuar o recolhimento do imposto correspondente à operação antes da saída da mercadoria.

§8° Respondem, solidariamente, pelo imposto devido pelo remetente o transportador, o destinatário, o depositário e todos aqueles que mantiverem relação com a respectiva operação de exportação. (...)”.

Nesse norte, fica claro que a comprovação da regularidade por meio da apresentação de Certidão de Negativa de Débitos é uma alternativa e não uma imposição, a teor do que dispõe o art. 577, do RICMS.

De outro lado, importante consignar que a alteração do RCIMS trazida pelo Decreto nº 430/2020, não mais contempla a possibilidade de comprovação de regularidade fiscal apenas por meio da condição de “habilitado” no SINTEGRA.

Estremes, quando do ato tido como ilegal, ainda vigia o posicionamento de que a regularidade fiscal poderia ser demonstrada pela condição de habilitado perante o SINTEGRA ou, como meio alternativo, pela apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND.

Nesse sentido o julgado desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGULARIDADE FISCAL CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 577, DO RICMS, VIGENTE À ÉPOCA – ALTERNATIVA DE APRESENTAR A CONDIÇÃO DE HABILITADO NO SISTEMA SINTEGRA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O remetente de produtos primários, para comprovar a regularidade fiscal para fruição do diferimento, pode optar pela condição de “habilitado” no sistema SINTEGRA ou pela apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND-e.
2. A conduta do fisco ao exigir que a regularidade fiscal deva ser comprovada mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débito - CND-e, afronta o estabelecido no art. 577, do RICMS, vigente à época dos fatos.
3. Recurso desprovido, sentença ratificada.
(N.U 1018447-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)”

Logo, não se mostra possível aplicar a alteração promovida pelo Decreto 430/2020 ao presente caso.

Feitas essas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO e, em sede remessa necessária, RATIFICO a sentença recorrida.

È como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024